Tribunal: TJSP
Processo: 1016094-73.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente.
PRELIMINAR. Carência de ação. Constatado o interesse de agir, na exclusão da negativação do nome da autora. Preliminar que deve ser afastada.
MÉRITO. Declaração de inexigibilidade da dívida e concessão da tutela de urgência para a exclusão dos dados do autor dos órgãos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente.
PRELIMINAR. Carência de ação. Constatado o interesse de agir, na exclusão da negativação do nome da autora. Preliminar que deve ser afastada.
MÉRITO. Declaração de inexigibilidade da dívida e concessão da tutela de urgência para a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito em primeiro grau. Manutenção que se impõe, dadas as provas acostadas aos autos.
DANOS MORAIS. Configurados (dano in re ipsa), dispensada a prova do efetivo prejuízo. Quantum indenizatório ora reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Recurso provido em parte, para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016094-73.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante B2 W -
COMPANHIA DIGITAL, é apelado PEDCELL COMERCIO DE ACESSÓRIOS
PARA CELILARES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016094-73.2018.8.26.0196 -Voto no 10100
2
Apelação no: 1016094-73.2018.8.26.0196
Apelante(s): B2 W - Companhia Digital
Apelado(a,s): Pedcell Comercio de Acessórios para Celulares Ltda - Me
Autos em primeiro grau no: 1016094-73.2018.8.26.0196
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima
Cabral
1a Vara Cível Fórum da Comarca de Franca
VOTO No. 10100
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido
procedente.
PRELIMINAR. Carência de ação. Constatado o interesse de
agir, na exclusão da negativação do nome da autora.
Preliminar que deve ser afastada.
MÉRITO. Declaração de inexigibilidade da dívida e
concessão da tutela de urgência para a exclusão dos dados
do autor dos órgãos de proteção ao crédito em primeiro
grau. Manutenção que se impõe, dadas as provas acostadas
aos autos.
DANOS MORAIS. Configurados (dano in re ipsa),
dispensada a prova do efetivo prejuízo. Quantum
indenizatório ora reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso provido em parte, para reduzir o valor arbitrado a
título de dano moral.
Ao relatório da r. sentença (fls. 257/261), proferida
pela MM. Juíza de Direito Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral, acrescenta-
se que o pedido foi julgado procedente para: (i) declarar inexigível o débito de R$
500,00
(quinhentos reais), em relação às custas do processo no
0011375-55.2017.8.18.0024; (ii) determinar a exclusão definitiva do nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito em relação a esta dívida, sob pena de multa diária,
a qual fixo em R$ 300,00 (trezentos reais por dia), limitado ao valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais); e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral à
autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016094-73.2018.8.26.0196 -Voto no 10100
3
do evento danoso, qual seja, a da inscrição indevida do nome do autor em cadastros
de inadimplentes e a correção monetária desde a presente data pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O demandado apelou alegando ser cabível a reforma da
decisão primeva, com vistas à improcedência do pedido (fls. 266/283).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 289/297).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à concessão da tutela
provisória, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a requerente ter sido parceira da requerida em
canal de marketplace online. Diz que em dezembro de 2017 um dos clientes
arrependeu-se da compra e a operação foi cancelada, tendo havido o estorno do valor.
Aduz, porém, que em maio de 2018 a autora passou a receber cobranças da ré no
valor de R$500,00 (quinhentos reais): “Inicialmente foi dito que se tratava de
comissão sobre a venda e como a venda não se concretizou a autora devia pagar a
comissão reversa. Porém foi esclarecido que o cliente se arrependeu e devolveu o
produto, de forma que não houve o pagamento de comissão, não se justificando a
cobrança. Depois foi dito que o cliente havia entrado com ação judicial contra a
empresa e a cobrança seria por conta de custas processuais. E ainda numa terceira
tentativa foi dito que a cobrança era referente a honorários advocatícios” (fls. 02).
A autora, por não entender ser devida a cobrança, não a
quitou, tendo tido seu nome negativado ao Serasa, o que gerou prejuízos à empresa.
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a
competente ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido
violados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016094-73.2018.8.26.0196 -Voto no 10100
4
Com a inicial, juntou documentos (fls. 18/24).
Citada, a ré ofertou contestação, aduzindo que “(...)
decorreu de demanda judicial autuada sob o no 0011375-55.2017.8.18.0024
referente ao pedido 02-651809536, que tramitou na Comarca De Campo Maior -
Piauí, na qual o consumidor arrependeu-se da compra efetuada por meio da
plataforma Marketplace do Seller autor (Pedcell), tentou cancelar a compra e não
recebeu retorno do Seller” (fls. 77). Diz, ainda, que a cobrança encontra respaldo
contratual (clausula 5.13 dos termos e condições gerais do contrato).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, afasto a preliminar de carência de ação.
Isso porque ainda que a demanda tenha sido ajuizada
antes da ré informar a causa do débito negativado, a empresa autora efetuou o
pagamento, tendo permanecido sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Desta
forma, patente a existência de interesse de agir.
Além disso, a situação foi devidamente esclarecida pela
autora, em sede de réplica, com juntada de novos documentos, dos quais a ré teve
oportunidade de se manifestar.
Afastada a preliminar, passo, portanto, à análise do
mérito.
Ainda que a cobrança seja legítima, as reiteradas
negativações, após o pagamento, se mostraram ilegais.
Neste ponto, como bem destacado na r. sentença: “5.
Todavia, em que pese a empresa autora ter se obrigado por força do contrato a
arcar com eventuais despesas de processos movidos em face da ré em razão da
parceria Marketplace, no caso dos autos, está comprovado que, em relação ao
processo no 0011375-55.2017.8.18.0024, embora quitado o valor da dívida no curso
daquela demanda, a ré inseriu em mais de uma ocasião e sem justa causa o nome da
empresa autora no rol dos maus pagadores, tanto é que admite tal falha nos e-mails

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016094-73.2018.8.26.0196 -Voto no 10100
5
trocados entre as partes (fls.207/227)” (fls. 260).
Assim, a permanência indevida da negativação também
enseja danos morais.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DANO
MORAL

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ
com o escopo de atender a sua dupla função: reparar
o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir
o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da
Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa,
oscilando de acordo com os contornos fáticos e
circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido.”
REsp
no
550317/RJ,
registro
no
2003/0113870-9 , 2a Turma Relatora Min. ELIANA
CALMON, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005
Não se olvide, outrossim, do teor da Súmula 227 do
STJ, segundo a qual “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Na presente hipótese, o valor fixado a título de
reparação pecuniária por danos morais R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cabendo redução do
quantum indenizatório.
Destarte, atento às circunstâncias do caso concreto e
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo, a título de reparação
pecuniária por danos extrapatrimoniais, a quantia fixada para R$ 7.000,00 (sete mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016094-73.2018.8.26.0196 -Voto no 10100
6
reais), a qual será acrescida de correção monetária a partir da publicação do acórdão e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Por derradeiro, observado o quanto disposto na Súmula
326 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”), fica inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais estipulada em
primeiro grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão-somente para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.
MARCOS GOZZO
RELATOR